Tribunal: STF
Processo: RE 1588764
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Desapropriação indireta. Pagamento de indenização. Regime de precatórios. Recurso provido. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual, em ação de desapropriação indireta, afastou-se o regime de precatórios para o pagamento da indenização. 
2. O recorrente aponta ofensa ao art. 100, § 12, da Constituição da República, requerendo o provimento do recurso para que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta por utilidade pública deve ser efetuado em dinheiro, sem submissão ao regime de precatórios, ou se deve observar o disposto no art. 100 da CRFB, em conformidade com a tese fixada no Tema RG nº 865, e (ii) se os juros moratórios e compensatórios são cumulativos. 
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, in. XXIV, da CRFB, é compatível com o regime de precatórios, previsto no art. 100 da CRFB. 
5. A jurisprudência desta Corte reafirma que, mesmo em casos de desapropriação, a regra para o pagamento de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é a prevista no art. 100 da CRFB. 
6. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta sem observar o regime de precatórios, divergiu do entendimento vinculante do STF sobre o Tema RG nº 865, que estabelece o pagamento por depósito judicial direto apenas se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 
7. No tocante aos juros, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da impossibilidade de cumulação dos compensatórios e moratórios, sendo que estes últimos devem observar o teor do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. PATAMAR LEGAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC. 1 - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, a indenização por desapropriação indireta por interesse público não se submete ao pagamento pelo regime dos precatórios, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXIV, da CF/88. 2- Nos termos do entendimento jurisprudencial sobre o tema, os juros moratórios, encontram respaldo no artigo 15- B, do Decreto-lei 3.365/41, tendo a redação do dispositivo estabelecido que os juros de mora são devidos a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro indicado para o cumprimento da requisição judicial. 3- No que concerne aos juros compensatórios, esclareço que no julgamento da ADI 2332/DF, em 16/04/2019, o STF declarou a constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, o qual estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. 4- Por fim, a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA-E, nos termos do REsp nº 1495146/MG (Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da emenda constitucional 113/21, porquanto, consoante disposto em seu artigo 3º, a partir de 09/12/2021 há a necessidade de aplicação da taxa Selic, uma única vez, em acumulação mensal, para fins de atualização monetária. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO APELATÓRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 20).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).

3. No presente recurso extraordinário, o Estado de Goiás aponta violado o art. 100, § 12, da Constituição da República e contrariado o Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Sustenta que a causa versa sobre desapropriação indireta, pelo que não é pertinente o decidido pelo STF no Tema RG nº 865.

3.2. Afirma estar em dia com o pagamento dos precatórios, sistema a ser observado na presente demanda. 

3.3. Discorre sobre a impossibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios na desapropriação.

3.4. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “eventual pagamento da indenização pleiteada na ação de desapropriação indireta seja realizado através da expedição de precatório, na forma preconizada no artigo 100 da Constituição Federal de 1988 e que seja afastada a cumulação do pagamento de juros compensatórios com os juros moratórios, devendo os juros moratórios serem computados somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos também do art. 100 da Constituição, conforme as razões meritórias declinadas neste recurso” (e-doc. 33).

É o relatório.

Decido. 

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Insta destacar que nenhum dispositivo legal aplicável à desapropriação por utilidade pública prevê o pagamento das indenizações de acordo com a sistemática do art. 100, caput, da Constituição Federal. Ao contrário disto, além da dicção do inciso XXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, o art. 32, do Decreto Lei nº 3.365/41, que disciplina as desapropriações por utilidade pública é bastante claro ao dispor: 
“Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.”
No caso dos autos, houve, de fato, esbulho possessório pelo Poder Público, a caracterizar a desapropriação indireta do bem. Neste caso, a desapropriação ocorreu sem que fossem observados os requisitos de declaração e indenização prévia. Sobre isso, não há controvérsia. 
Além dos aspectos legais, não se pode olvidar que a demora do ente estatal, apelante, no pagamento da indenização gerou uma situação de extremo desequilíbrio entre as partes envolvidas na desapropriação, o que confronta com o próprio instituto da desapropriação, para o qual há a previsão constitucional de pagamento “mediante justa e prévia indenização”, exatamente como forma de reduzir este desequilíbrio.
Assim sendo, considerando que os apelados foram desapropriados de seu imóvel, objeto da lide, em verdadeiro esbulho possessório, sem que paga a indenização devida, escorreita a sentença no ponto em que determinou o pagamento, de pronto, da indenização devida aos apelados, conforme laudo pericial produzido nos autos, o qual não recai controvérsia. 
No que tange aos juros moratórios, entendo que a matéria encontra respaldo no artigo 15-B, do Decreto-lei 3.365/41, tendo a redação do dispositivo estabelecido que os juros de mora são devidos a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro indicado para o cumprimento da requisição judicial.
(...)
Assim, o decisum objurgado merece reforma nesse ponto, de modo que os juros moratórios sejam computados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, ou seja, a data da perda da posse, a qual coincide com a criação do Parque Terra Ronca. 
No que concerne aos juros compensatórios, esclareço que no julgamento da ADI 2332/DF, em 16/04/2019, o STF declarou a constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, o qual estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.
(...)
Ao teor do exposto, conheço da Remessa Necessária e do recurso apelatório e lhes dou parcial provimento para, em reforma da sentença recorrida, estabelecer que os juros moratórios serão aplicados em observância ao artigo 15-B, do Decretolei 3.365/41, cuja redação define que os juros de mora são devidos a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro indicado para o cumprimento da requisição judicial, no caso, a data da perda da posse dos imóveis, bem como fixar que os juros compensatórios deve observância ao artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41, o qual estabelece o percentual de juros compensatórios será de 6% (seis por cento) ao ano, em qualquer interregno, para remuneração do proprietário desde a perda da posse de seu bem. Ainda, esclareço que a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCAE, nos termos do REsp nº 1495146/MG (Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da emenda constitucional 113/21, porquanto, consoante disposto em seu artigo 3º, a partir de 09/12/2021 há a necessidade de aplicação da taxa Selic, uma única vez, em acumulação mensal, para fins de atualização monetária. No mais, mantenho a sentença conforme lançada nos autos.” (e-doc. 20).

5. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB).

6. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a prevista no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa do referido julgado:

“CURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 
1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 
4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 
(RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).

7. Toda a discussão foi muito bem delimitada pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso ao apresentar sua proposta de tese do julgamento:

“(...) Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado.
 Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média. 
Então, passo a ler agora cada uma das três posições. 
A posição do Ministro Gilmar Mendes: 
O pagamento em dinheiro da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos em que a lei prevê expressamente que o pagamento deva ocorrer por meio de título da dívida. 
Portanto, Sua Excelência o Ministro Gilmar entende que sempre deve ser por precatório. 
A segunda posição é a do Ministro Edson Fachin com a seguinte tese: 
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100, CRFB. 
De modo que a posição do Ministro Fachin é que, na desapropriação, sempre o pagamento deve ser feito de maneira direta ou por depósito judicial. 
Por fim, a minha posição é a seguinte: 
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. 
Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.” 
(RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).

8. Assim, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Carta da República, conforme posição firmada em acordão pela Corte no Tema RG nº 865.

9. Nesse sentido, a jurisprudência do STF:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. . Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.” 
(ARE nº 1.545.420-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/07/2025, p. 18/07/2025). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA Nº 865 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República. 3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da República e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral). 4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.545.279-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025).

10. Reforço, ainda, que, em casos semelhantes, relacionados ao Tribunal de Justiça goiano, outros Ministros também aplicaram idêntico entendimento: RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024; e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.

11. No tocante aos juros, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da impossibilidade de cumulação dos compensatórios e moratórios, sendo que estes últimos devem observar o teor do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.

12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja observado o pagamento da dívida mediante a expedição de precatório, com incidência de juros moratórios na forma do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator